Tribunal: TJES
Processo: 5000487-37.2021.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-37.2021.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000487-37.2021.8.08.0037

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RURAL. POSSE COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE LIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que solicitou a ligação de energia todavia a requerida negou afirmando que o CCRI não está em nome da Requerente e que por esta razão não pode proceder com a ligação.

Em sede de contestação (ID4821004), a requerida aduz preliminarmente necessidade de perícia técnica e no mérito aduz ausência de ato ilícito.

A sentença julgou procedente os pedidos autorais.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 4821050). Em suas razões, a recorrente sustenta preliminarmente a necessidade de concessão do efeito suspensivo e devolutivo ao recurso e necessidade de perícia técnica e no mérito sustenta que o imóvel objeto dos autos está em processo de inventário e que é necessário comprovar a posse do imóvel, desta forma não contribuiu para nenhum ato ilícito.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O recorrente sustenta preliminar de necessidade de perícia técnica, todavia conforme ID 4821040 a recorrente procedeu com a ligação de energia, desta forma indefiro a preliminar.

Da análise do conjunto probatório, verifico que a parte autora, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, comprovou por meio de acordo (ID 4820974) ter realizado a compra do aludido imóvel objeto dos autos, desta forma possuindo a posse do imóvel nos termos do artigo 1196 do Código Civil.

O recorrente em ID 4820997 informou a parte autora que a ligação não poderia ser realizada diante da ausência de CCIR, todavia tal tese não encontra fundamento considerando que a simples comprovação de posse é o suficiente para que a requerida procedesse com a ligação, diante da essencialidade do serviço.

Neste sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – POSSE NO IMÓVEL COMPROVADA - SERVIÇO ESSENCIAL – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - RECURSO PROVIDO. Comprovada a posse no imóvel, tem o apelante direito ao fornecimento de serviço de energia elétrica, não sendo cabível exigir a escritura pública do imóvel. O principio da dignidade da pessoa humana, ligado à essencialidade da prestação do serviço público, fortalece o entendimento de que o acesso à energia elétrica é de caráter obrigatório, se sobrepondo claramente a Resolução Normativa n.º 414, de 09.09.2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica.

(TJ-MS - AC: 08003271520188120019 MS 0800327-15.2018.8.12.0019, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 22/11/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2020)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)